Tribunal: TJDFT
Processo: 0752546-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752546-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VANIRA LOPES DE AZEVEDO, CLEIA LOPES DE AZEVEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kalil Kersey Oliveira dos Santos contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da segunda agravada, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0712295-44.2023.8.07.0004, ID no 205308776). 2. O despacho de ID no 67159828 intimou o agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 67926203). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 67926203), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO